Tribunal: STF
Processo: Rcl 46273
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada por Adailton Maturino dos Santos contra ato atribuído ao Ministro Relator da APn 940/DF do Superior Tribunal de Justiça.
    Aponta-se, em síntese, que o ato reclamado impediria amplo acesso da defesa a elementos de prova, de modo que configuraria violação à Súmula Vinculante 14.
    Narra o reclamante, nesse sentido, que a autoridade reclamada não teria concedido acesso à integralidade de gravações existentes em mídias eletrônicas apreendidas em procedimento de busca e apreensão.
    Sustenta, ainda, que a questão também foi suscitada como matéria preliminar na defesa prévia apresentada na APn 940/DF, todavia a autoridade apontada como reclamada teria avançado para a instrução criminal sem disponibilizar para a defesa o acesso à integralidade do caderno investigatório colhido pela acusação.
    Alega, desse modo, que os elementos de informações relacionados às gravações realizadas estariam sendo juntados de maneira fragmentada ao longo da instrução criminal de acordo com a conveniência da acusação, sem que a defesa tenha acesso à integralidade do material gravado.
    Aduz, nessa linha, que a defesa não teve a acesso a integralidade do espelhamento das mídias apreendidas no PBAC 10/DF, mas apenas a parte do conteúdo.
    Argumenta, também, que o acesso a integralidade das mídias revela-se importante para as teses defensivas, especialmente para provar a inexistência de vínculo associativo com o colaborador, bem assim para que a defesa possa exercer o controle da cadeia de custódia da prova.
    Requereu, ao final, o deferimento de medida liminar para determinar o sobrestamento da APn 940/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do mérito desta reclamação. No mérito, pede que seja assegurado “acesso ao inteiro teor do espelhamento das mídias apreendidas com os investigados no bojo do PBAC nº 10/DF”.
    Em 16.03.2021, foram solicitadas informações, as quais foram prestadas em 08.04.2021.
    Após serem prestadas as informações, o reclamante esclareceu que “Em 26.03.21, a Polícia Federal forneceu à defesa cópia dos arquivos apreendidos com Júlio César. Isso é apenas parte do que foi pedido pela defesa na reclamação em epígrafe. A defesa postula acesso a todas as mídias que, apreendidas na posse dos demais investigados na deflagração da Operação Faroeste, tenham sido espelhadas”. Acrescentou, nesse sentido, que “até o momento, a defesa continua sem acesso ao espelhamento das mídias apreendidas em 19.11.20, exceto aquelas relativas ao corréu Júlio César Cavalcanti”. (eDoc. 24).
    Em 10.06.2021 a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc. 28):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. NÃO EVIDENCIADA A NEGATIVA DO DIREITO DE ACESSO AO DEFENSOR. INFORMAÇÕES EM SENTIDO CONTRÁRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões com efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Com efeito, os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte em diversos julgamentos, que podem ser sintetizados na compreensão do voto proferido pelo eminente Ministro Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que ficou consignado que o acesso do investigado, de um lado, deve ser garantido aos elementos de prova já documentados nos autos e, de outro, não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:
    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)
    Nesse sentido, esta Corte tem afirmado que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).
    A jurisprudência do STF compreende, portanto, que referido enunciado sumular vinculante assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às provas produzidas “e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01.04.2014, grifei).
    Como se vê, o enunciado vinculante em referência não assegura à defesa o acesso irrestrito aos elementos de prova, uma vez que tal prerrogativa não se estende a informações ainda não documentadas ou em fase de deliberação ou execução. 
    Em outras palavras, nos termos da Súmula Vinculante 14, as provas documentadas e incorporadas à investigação devem ser, em regra, franqueadas à defesa. 
    A Súmula Vinculante em questão, portanto, fixa os lindes para que o acusado ou investigado tenha acesso aos elementos probatórios documentados aos autos e as providências investigatórias concluídas. 
    Feitas essas considerações. O que se debate, nesta oportunidade, é se o ato reclamado desrespeitou essas balizas.
    3. No caso em análise, a autoridade reclamada prestou informações, das quais se destaca a seguinte passagem:
    “(...)
    X. No que se refere à juntada de espelhamento de mídias aos autos, é imperioso esclarecer que a cópia (espelhamento) de conteúdo de aparelhos digitais apreendidos (tais como computadores e telefones celulares) é realizada pela Polícia Federal para viabilizar a devolução dos bens aos seus respectivos proprietários o mais brevemente possível. 
    XI. Estes espelhamentos consistem geralmente em arquivos eletronicamente muito grandes. A título de exemplo, a cópia das mídias das Fases 1 a 4 da Operação Faroeste, encaminhada ao STJ em 16.3.2021 (e-STJ fls. 4.967-4.968 do Inq 1258/DF), possui 8.000 gigabytes de dados (ou 8 terabytes). Pelas informações prestadas informalmente ao meu Gabinete pela área de tecnologia da informação do STJ, seriam necessárias aproximadamente 64 horas (quase três dias) de atividade computacional ininterrupta para realizar uma única cópia dessa quantidade de dados.
    XII. Além disso – e o que é mais relevante – o espelhamento de bens eletrônicos apreendidos abrange, com frequência, arquivos de cunho pessoal, portanto protegidos pelo direito à intimidade de seu proprietário que não possuem relação de pertinência com a investigação criminal, tais como fotos, vídeos e mensagens de texto.
    XIII. Desde o oferecimento da denúncia, a presente ação penal tem sido pautada pelo foco nos elementos de prova relevantes à elucidação de fatos potencialmente delituosos. Os elementos de informação relativos à vida íntima dos investigados que não mantenham estreita relação com o objeto da investigação, e que tenham sido eventualmente apreendidos no cumprimento das medidas de busca e apreensão, não estão sendo considerados nas decisões proferidas até então por este Relator e pelo colegiado da Corte Especial do STJ, por absoluto respeito aos direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos a todos.
    XIV. Assim, tanto pelo tamanho dos arquivos, como pelo fato de potencialmente conterem informação íntima e inútil ao processo, a Coordenadoria desta Corte Especial não realiza a juntada dos espelhamentos de mídias digitais aos autos, mas apenas certifica o seu recebimento e os mantém em custódia, adotando-se o mesmo procedimento de um bem físico apreendido e entregue ao STJ.
    XV. Feitos tais esclarecimentos introdutórios, percebo que, em sua petição original (e-STJ fls. 18.527-18.532), o investigado pediu que este Relator disponibilizasse o acesso integral a todas as mídias espelhadas referentes à medida de busca e apreensão (PBAC nº 10/DF), o que não é possível, já que, conforme acima delineado, o interesse jurídico dos investigados circunscreve-se aos elementos de prova, eventualmente extraídos desses dispositivos eletrônicos apreendidos e utilizados pelos órgãos de persecução penal para formular a pretensão acusatória. 
    XVII. Por isso, determinei que a Coordenadoria da Corte Especial certificasse que ADAILTON MATURINO DOS SANTOS possui “acesso à integralidade do PBAC 10/DF, o que inclui todos os elementos de prova juntados aos autos” (e-STJ fls. 19.535-19.538).
    (...)
    XIX. Em atendimento ao comando, consta da certidão de e-STJ fl. 21.121:
     Adailton Maturino dos Santos e Geciane Souza Maturino dos Santos possuem acesso à integralidade do PBAC 10/DF, o que inclui todas as mídias que compõe os autos. Certifico, ainda, que em 16/03/2021 foi recebido nesta Coordenadoria o Ofício 664600/2021-SINQ/CGRC/DICOR/PF, juntado à fl. 4967 do INQ 1258, com um HD contendo backup completo de todas as mídias da Operação Faroeste - Fases 1 a 4, inclusive as apreendidas do réu Julio Cesar Cavalcanti Ferreira. Certifico, outrossim, que esta Coordenadoria, por cautela, tem por praxe não disponibilizar sem autorização expressa do Relator cópia dos espelhamentos de mídias, como é o caso dos dados encaminhados pelo Ofício supracitado, uma vez que não é possível a esta Unidade avaliar e filtrar o conteúdo que realmente interessa à investigação e, em razão disso, pode ocorrer de disponibilizarmos dados que não têm qualquer relação com a investigação e que, além disso, digam respeito exclusivamente à vida privada e íntima dos investigados. Em contato com o Departamento de Polícia Federal fomos informados que a defesa de Adailton Maturino dos Santos recebeu cópia dos áudios apreendidos em poder de Júlio César Cavalcanti Ferreira, em 26/03/2021 (certidão juntada à fl. 21.120). (grifo acrescido) 
    XX. Como se percebe, o reclamante obteve, diretamente da Polícia Federal, cópia dos áudios apreendidos em poder de JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, razão pela qual o pleito veiculado na presente Reclamação Constitucional encontra-se plenamente atendido.” (grifei)
    Como se vê, o Relator da APn 940 no STJ informa que o reclamante possui acesso as mídias juntadas aos autos e áudios apreendidos com o colaborador Júlio César Cavalcanti, tendo obtido cópia diretamente da Polícia Federal em 26.03.2021.
    Após as informações prestadas, a defesa peticionou nos autos (eDoc. 24) informando que, apesar de ter sido atendido seu pleito em relação as mídias apreendidas com o colaborador Júlio César Cavalcanti, ainda permaneceria o interesse da reclamação, uma vez que não teria tido acesso a integralidade inteiro teor do espelhamento das mídias apreendidas com os demais investigados no bojo do PBAC nº 10/DF .
    A defesa do reclamante ressaltou, nesse sentido, que almeja o acesso aos dados brutos que deram origem aos elementos de informação para que se possa fazer o controle da cadeia de custódia. Sustentou, assim, que é preciso que a integralidade do que foi objeto da medida investigativa de busca e apreensão seja disponibilizado. 
    Pelo que se verifica dos autos, tenho que, ao contrário do que afirmado pela autoridade reclamada, o pleito vinculado nesta ação reclamatória não se encontra plenamente atendido.
    Como reconhece a defesa do reclamante, permanece o interesse de acesso integral as demais mídias apreendidas com os outros investigados e que foram espelhadas pela Polícia Federal. Ademais, o próprio Relator também informou que:
    “(...) o investigado pediu que este Relator disponibilizasse o acesso integral a todas as mídias espelhadas referentes à medida de busca e apreensão (PBAC nº 10/DF), o que não é possível, já que, conforme acima delineado, o interesse jurídico dos investigados circunscreve-se aos elementos de prova, eventualmente extraídos desses dispositivos eletrônicos apreendidos e utilizados pelos órgãos de persecução penal para formular a pretensão acusatória.” (grifei)
    Desse modo, a questão a ser resolvida nestes autos cinge-se em saber se o reclamante possui direito a acessar a integralidade de todo o conteúdo existente nas mídias apreendidas na posse dos demais investigados em cumprimento de mandado de busca e apreensão ou se é possível restringir esse acesso como fez a autoridade reclamada.
    Segundo penso, na presente ação reclamatória, assiste razão ao reclamante. 
    A meu ver, não cabe à autoridade policial ou ao Ministério Público selecionar quais das provas colhidas, incorporadas aos autos e referentes aos fatos objeto de investigação são ou não úteis ao desenvolvimento da estratégia defensiva.
    Como os órgãos incumbidos da investigação e da acusação tiveram amplo acesso aos elementos apreendidos e selecionaram aqueles que, relacionados ao caso, seriam úteis para o oferecimento da denúncia, entendo, em razão da paridade de armas e do princípio da comunhão da prova que deve ser concedida à defesa idêntica oportunidade a fim de que ela própria possa verificar os eventuais dados probatórios que possam ser utilizados em seu benefício.
    Nesse sentido, destacam-se as valiosas lições do eminente Ministro Celso de Mello em primoroso voto proferido na Segunda Turma desta Suprema Corte:
    “Cabe assinalar, neste ponto, um outro aspecto relevante do tema ora em análise, considerados os diversos elementos probatórios já produzidos nos autos da persecução penal e, portanto, a estes já formalmente incorporados. Refiro-me ao postulado da comunhão da prova, cuja eficácia projeta-se e incide sobre todos os dados informativos, que, concernentes à ‘informatio delicti’, compõem o acervo probatório coligido pelas autoridades e agentes estatais. 
    Esse postulado assume inegável importância no plano das garantias de ordem jurídica reconhecidas ao investigado e ao réu pois, como se sabe, o princípio da comunhão (ou da aquisição) da prova assegura, ao que sofre persecução penal – ainda que submetida esta ao regime de sigilo -, o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da auto-defesa, quer para desempenho da defesa técnica. É que a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado. 
    Essa compreensão do tema – cabe ressaltar - é revelada por autorizado magistério doutrinário (ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, ‘Da Prova no Processo Penal’, p. 31, item n. 3, 3ª ed., 1994, Saraiva; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ‘O Princípio da Comunhão da Prova’, “in” Revista Dialética de Direito Processual (RDPP), vol. 31/19-33, 2005; FERNANDO CAPEZ, “Curso de Processo Penal”, p. 259, item n. 17.7, 7ª ed., 2001, Saraiva; MARCELLUS POLASTRI LIMA, “A Prova Penal”, p. 31, item n. 2, 2ª ed., 2003, Lumen Juris, v.g.), valendo referir, por extremamente relevante, a lição expendida por JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA (“O Juiz e a Prova”, “in” Revista de Processo, nº 35, Ano IX, abril/junho de 1984, p. 178/184): 
    ‘E basta pensar no seguinte: se a prova for feita, pouco importa a sua origem. (...). A prova do fato não aumenta nem diminui de valor segundo haja sido trazida por aquele a quem cabia o ônus, ou pelo adversário. A isso se chama o ‘princípio da comunhão da prova’: a prova, depois de feita, é comum, não pertence a quem a faz, pertence ao processo; pouco importa sua fonte, pouco importa sua proveniência. (...).’ 
    [...]
    É por tal razão que se impõe assegurar, à pessoa investigada, por intermédio dos patronos que constituir, o acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos da persecução penal em causa, mesmo porque o conhecimento do acervo probatório pode revestir-se de particular relevo para a sua própria defesa. 
    É fundamental, no entanto, como salientado, que os elementos probatórios já tenham sido formalmente produzidos no autos da persecução penal. 
    O que não se revela constitucionalmente lícito, segundo entendo, é impedir que o indiciado (ou aquele sujeito a investigação penal) tenha pleno acesso aos dados probatórios, que, já documentados nos autos (porque a estes formalmente incorporados), veiculam informações que possam revelar-se úteis ao conhecimento da verdade real e à condução da defesa da pessoa investigada ou processada pelo Estado, ainda que o procedimento de persecução penal esteja submetido a regime de sigilo.” (HC 90.099/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27.10.2009, grifei) 
    Cabe ressaltar, ainda, que a explicitação da autoridade reclamada de que “o interesse jurídico dos investigados circunscreve-se aos elementos de prova, eventualmente extraídos desses dispositivos eletrônicos apreendidos e utilizados pelos órgãos de persecução penal para formular a pretensão acusatória” não se compatibiliza com a ordem normativa. Isso porque, hodiernamente, o acusado é sujeito de direito e não mero objeto, figurando o amplo acesso aos elementos apreendidos como importante garantia ao exercício da ampla defesa. Nesse viés, é factível a possibilidade noticiada pelo reclamante de que a ampla defesa e o contraditório fiquem prejudicados sem que seus defensores tenham acesso aos elementos de prova colhidos e relacionados aos fatos objeto da denúncia, bem assim possam exercer o controle da cadeia de custódia da prova colhida.
    Nessa linha, destacam os seguintes julgados desta Corte:
    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.”
    (Rcl 32.722/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019 – grifei)
    “(...)
    IV - Deve ser viabilizado ao acusado o exercício do contraditório para repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido processo legal e à ampla defesa.” 
    (Rcl 33.543-AgR-AgR-ED-AgR/PR, Red. p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2020 – grifei)
    “INQUÉRITO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL. CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO PENAL. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    - O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.
    - O sistema normativo brasileiro assegura, ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso aos autos de investigação penal, mesmo que sujeita a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito. Precedentes. Doutrina.”
    (HC 87725-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 18/12/2006) 
    É certo, de outro lado, assim como ressaltou a autoridade reclamada, que a Constituição da República estabelece como invioláveis “a intimidade e a vida privada (...) o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas”, ressalvados, contudo, “no último caso por ordem judicial” e “fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (art. 5º, X e XII).
    Nesse contexto, é necessário estabelecer um equilíbrio que possa equacionar de maneira adequada e razoável a garantia à inviolabilidade da intimidade e da vida privada com o direito à ampla defesa e ao contraditório para aqueles sujeitos à investigações e processos criminais.
    Reputo, como solução adequada ao caso concreto, que o acesso integral as mídias apreendidas nos autos da PABC nº 10 seja deferido, desde que não haja diligências em curso e mediante alguns condicionamentos a serem observados de modo a garantir a privacidade de terceiros.
    Entendo que o estabelecimento de balizas e parâmetros garantem, de um lado, o acesso pela defesa do reclamante a todo material apreendido por meio de consulta a integralidade do conteúdo existente na mídias e, de outro, preserva a intimidade e a vida privada de terceiros, permitindo-se a obtenção de cópias apenas daquilo que tenha pertinência com a acusação e diga respeito ao reclamante.
    Desse modo, caberá ao Ministro Relator da APn 940 e do PBAC 10 no STJ – juiz natural da causa – fixar as balizas que garantam ambos direitos constitucionalmente assegurados (proteção à intimidade e garantia à ampla defesa), fixando o modo de acesso e prazo razoável para cumprimento desta decisão.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar à autoridade reclamada, mediante auxílio da Polícia Federal, que franqueie à defesa do reclamante acesso integral as mídias apreendidas no âmbito do PBAC 10, naquilo que: (i) diga respeito à sua possível responsabilidade criminal; e (ii) não guarde relação com diligências ainda não finalizadas, mediante a fixação de balizas e parâmetros que se permita a obtenção de cópias apenas de conteúdo que diga respeito, direta ou indiretamente ao reclamante e aos fatos relacionados às investigações, sendo vedadas qualquer cópia ou registro de material envolvendo a privacidade e a intimidade de terceiros.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, a quem caberá a implementação desta decisão.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente